Tribunal: TCU
Processo: 009.093/2022-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-11-29
Data de publicação: 2025-06-05

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico em razão de Omissão no dever de prestar contas do Termo de Aceitação de Apoio Financeiro a Proposta de Natureza Científica, Tecnológica e/ou de Inovação, relativo ao projeto intitulado Caracterização da Vulnerabilidade Agroclimatologica/Epidemiológica/Social da População do Nordeste Brasileiro a Extremos Meteorológicos (processo CNPq 446138/2015-0). Exame de mérito.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico em desfavor do Sr. Paulo Sérgio Lucio, em razão da não comprovação da boa e regular aplicação dos recursos federais repassados por meio do Termo de Aceitação de Apoio Financeiro a Proposta de Natureza Científica, Tecnológica e/ou de Inovação (processo CNPq Processo 446138/2015-0 ), firmado com a referida entidade, cujo objeto consistia no projeto intitulado "Caracterização da Vulnerabilidade Agroclimatologica/Epidemiológica/Social da População do Nordeste Brasileiro a Extremos Meteorológicos", ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. considerar revel o Sr. Paulo Sérgio Lucio para todos os efeitos, dando-se prosseguimento ao processo, com fulcro no art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992; 9.2. julgar irregulares, nos termos dos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "a" e "c", da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma lei, as contas do Sr. Paulo Sérgio Lucio, condenando-o ao pagamento das importâncias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculados a partir das datas discriminadas até a data da efetiva quitação do débito, fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, para que comprove, perante o Tribunal, o recolhimento das referidas quantias aos cofres do Coordenação de Gestão Orçamentária e Financeira do CNPQ - MCT, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da citada lei, c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU: Data de ocorrência Valor histórico (R$) Tipo da parcela 27/1/2016 60.000,00 Débito 23/2/2016 161.400,00 Débito 19/3/2021 15.396,46 Crédito 5/7/2016 1.100,00 Débito 8/8/2016 1.100,00 Débito 5/9/2016 1.100,00 Débito 5/10/2016 1.100,00 Débito 3/11/2017 1.100,00 Débito 5/12/2017 1.100,00 Débito 21/12/2017 1.100,00 Débito 9.3. aplicar ao Sr. Paulo Sérgio Lucio a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais), fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data desta deliberação até a data do efetivo recolhimento, se paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar, desde logo, a cobrança judicial da dívida, caso não atendida a notificação, na forma do disposto no art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.5. enviar cópia deste Acórdão à Procuradoria da República no Rio Grande do Norte, nos termos do § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992, c/c o § 7o do art. 209 do Regimento Interno do TCU, para adoção das medidas cabíveis, ao Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico e ao responsável, para ciência.